Tribunal: TJMT
Processo: 1015452-80.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO DA IES QUE ANULOU O SEMESTRE CURSADO 2015/1. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. DECLARAÇÕES DE ALUNOS. PROVA FRÁGIL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, PROVAS, TRABALHOS OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO APTO A CORROBORAR COM AS DECLARAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Propósito recursal para reforma no que tange ao não acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
A não designação de audiência de instrução e julgamento não implica em cerceamento de defesa quando essa providência se mostra totalmente desnecessária para a resolução da lide.
Pretensão recursal: reforma da sentença para determinar a restituição em dobro do valor supostamente pago e indenização por danos morais.
Autora que alega que cursou o primeiro semestre do curso de Agronomia em 2015/1, alcançando média em todas as matérias e por erro da IES teve que cursar novamente o semestre em 2015/2.
Pedido de repetição de indébito de parcelas pagas e sequer demonstra documentalmente o valor pago.
Recorrida que alega que a autora matriculou-se, mas não cursou o semestre 2015/1.
Autora que apresenta somente declarações de alunos, sequer apresentando comprovantes dos supostos pagamentos os quais pleiteia restituição em dobro.
Além disso não demonstra sua participação no semestre alegado por prova documental de fácil acesso e disponibilidade, como avaliações, trabalhos acadêmicos ou qualquer outro documento apto a corroborar com as alegações.
Declarações de alunos. Prova frágil. Ainda que estas tivessem sido efetuadas via audiência de instrução, pelo que não se trata de prova absoluta, de maneira isolada.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GABRIELLE BORGES XAVIER - CPF: 732.791.021-20 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020